Tribunal: TJDFT
Processo: 0705055-03.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. EXTINÇÃO DE COMPOSSE MANTIDA ENTRE AS PARTES. IMÓVEL IRREGULAR. DISTINÇÃO ENTRE “COMUNHÃO” E “CONDOMÍNIO”. PARTILHA DOS “DIREITOS AQUISITIVOS” SOBRE O IMÓVEL DETERMINADA PELO JUÍZO DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL. SETENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o apelante pretende obter a reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado pela autora, ora apelada, para extinguir a situação jurídica havida entre as partes a respeito dos “direitos aquisitivos” sobre o prédio em questão, tendo sido determinada a avaliação do imóvel com todas as suas unidades autônomas e posterior venda, nos termos do art. 879, inc. I, do CPC.
2. No caso em exame as partem exercem composse sobre o imóvel em questão (artigos 1199 e 1332, ambos do Código Civil), motivo pelo qual a questão em debate não consiste em apreciar a existência de eventual “condomínio de direitos aquisitivos”, mas em distribuir entre as partes o proveito econômico a ser obtido com a venda dos referidos “direitos aquisitivos” que decorrem do exercício da posse. 2.1. Convém ainda destacar a distinção entre “comunhão” e “condomínio”, a partir do entendimento de que o conceito de comunhão é mais amplo e engloba o de condomínio. 2.2. Assim, procedida a necessária distinção, pode-se dizer que no caso em exame as partes têm, efetivamente, uma comunhão de interesses que resulta da composse, pois não existe comunhão de propriedades.
3. É relevante ainda registrar que o fato de se tratar de imóvel irregular, sobre os quais as partes mantêm composse, não interfere na possibilidade de partilha e posterior alienação dos “direitos aquisitivos” que decorrem do exercício da posse, por se tratar de bem imóvel com expressão econômica.
4. Após o divórcio cada uma das partes passou a ser detentora da fração ideal de 50% dos “direitos aquisitivos” relativos ao imóvel. 4.1. Nesse cenário, a apelada é titular de direito potestativo de exigir a divisão da coisa comum, juridicamente indivisível, com a posterior alienação judicial, em conformidade com os comandos normativos previstos nos artigos 1.320 e 1.322, ambos do Código Civil e art. 730 do CPC.
5. Destaque-se que não houve consenso em relação aos termos da venda do imóvel para viabilizar a extinção da composse aludida, motivo pelo qual a alienação judicial consubstancia o instrumento adequado para essa finalidade, com a consequente divisão, entre os compossuidores, do valor obtido pela venda de toda a edificação, na proporção devida a cada um. 5.1. Em verdade, os “direitos aquisitivos” relativos à edificação em questão, com todas as unidades autônomas que a integram, já foi partilhada nos autos do processo de divórcio, em igual proporção, com as devidas ressalvas relativas ao valor do lote e das dívidas de qualquer natureza. 5.2. A sentença homologatória, inclusive, se encontra acobertada pelos efeitos da coisa julgada e deve ser observada, não sendo possível a nova análise da referida partilha.
6. Em relação às unidades autônomas já vendidas houve expresso reconhecimento dessa circunstância pelo Juízo singular na parte dispositiva da sentença, assim como na sentença homologatória proferida nos autos do processo de divórcio.
7. Recurso conhecido e desprovido.